Tribunal: TJSP
Processo: 0003865-25.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso II, da LEP e Recomendação 62/2020 do CNJ – Pandemia COVID-19 – Recomendação que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Agravante que, condenado pela prática de crimes equiparados a hediondo, que se encontra em regime fechado, vem recebendo o tratamento adequado, diante de suas condições de saúde –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso II, da LEP e Recomendação 62/2020 do CNJ – Pandemia COVID-19 – Recomendação que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Agravante que, condenado pela prática de crimes equiparados a hediondo, que se encontra em regime fechado, vem recebendo o tratamento adequado, diante de suas condições de saúde – Unidade prisional que conta com equipe médica - Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente – Medida excepcional que não se justifica no caso em comento – Não demonstração de que a permanência do apenado no cárcere é inviável e de que a ele não vem sendo prestada atualmente a assistência adequada, na unidade prisional em que se encontra – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003865-25.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante AMADEU
ALVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003865-25.2020.8.26.0521 -Voto no 39525 - J
2
Agravo em Execução no 0003865-25.2020.8.26.0521
Origem: DEECRIM UR10/Sorocaba
Magistrado: Dr. Alessandro Viana Vieira de Paula
Agravante: AMADEU ALVES DA SILVA
Agravado: Ministério Público
Voto no 39525
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Prisão domiciliar, com
fulcro no art. 117, inciso II, da LEP e Recomendação 62/2020
do CNJ Pandemia COVID-19 Recomendação que possui,
como o próprio nome diz, caráter de recomendação

Agravante que, condenado pela prática de crimes equiparados a
hediondo, que se encontra em regime fechado, vem recebendo
o tratamento adequado, diante de suas condições de saúde
Unidade prisional que conta com equipe médica - Ausência de
notícia de que estaria sob risco iminente Medida excepcional
que não se justifica no caso em comento Não demonstração
de que a permanência do apenado no cárcere é inviável e de
que a ele não vem sendo prestada atualmente a assistência
adequada, na unidade prisional em que se encontra Recurso
desprovido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo sentenciado AMADEU ALVES DA SILVA,
contra a r. decisão de fls. 10/12, a qual indeferiu o pedido de
prisão domiciliar formulado em seu favor.
Sustenta, em síntese, o agravante que
está cumprindo pena em regime fechado, Salienta, todavia,
que é hipertenso, alegando, assim pertencer ao grupo de
risco da pandemia “Covid-19”, de modo que, segundo as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal relativas ao tema, de rigor a
concessão da prisão domiciliar (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003865-25.2020.8.26.0521 -Voto no 39525 - J
3
Contrarrazões ofertadas (fls. 31/35), a
r. decisão foi mantida (fls. 36), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, por fim, pelo desprovimento do
recurso defensivo (fls. 43/47).
Relatei.
O
presente
recurso
não
comporta
provimento.
Com efeito, conforme se verifica dos autos,
o agravante cumpre penas em regime fechado, pela prática de
crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Não
se
ignora,
é
bem
verdade,
da
possibilidade de concessão da prisão albergue domiciliar, com
fulcro no art. 117, inciso II, da LEP, ainda que se trate de
condenação a regime prisional diverso do aberto.
Nesse sentido, vem se pronunciando o C.
STJ, conforme se pode extrair do aresto a seguir transcrito:
“EXECUÇÃO
PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR EM
RAZÃO
DE DOENÇA
GRAVE.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
OMISSÃO
DO
ESTADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
VERIFICADO. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação
no
sentido de
que
não
cabe habeas
corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003865-25.2020.8.26.0521 -Voto no 39525 - J
4
Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é
possível a concessão de prisão domiciliar ao
sentenciado, em cumprimento de pena em regime
fechado ou semiaberto, quando comprovada sua
debilidade
extrema
por
doença
grave
e a
impossibilidade de recebimento do tratamento
adequado
no
estabelecimento prisional.
(Precedentes.) 3. No caso dos autos, a prisão
domiciliar foi deferida ao paciente pelo Juízo da da
execução, "considerando o teor dos laudos médicos
carreados aos autos, bem como a manifestação
favorável
do
MP,
estando
presentes
as
condições previstas no artigo 117, II, da LEP".
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, para restabelecer a decisão que concedeu
ao paciente prisão domiciliar, salvo se, por outro
motivo, estiver preso.” (HC no 345.803/RJ, Min.
Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 03/05/2016, DJe
10/05/2016) (g.n.).
Todavia, para tanto e tal como assinalado no
aludido julgado, faz-se necessária a comprovação irretorquível
de que tal medida é imprescindível à situação concreta, sendo
certo que, no presente caso, em que pese a documentação
juntada, a relatar os problemas de saúde apresentados pelo
sentenciado, não se concluiu que sua permanência no cárcere
revela-se de todo inviável.
Por outro lado, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003865-25.2020.8.26.0521 -Voto no 39525 - J
5
Importante
registrar
que
não
foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Vale
ressaltar
que,
além
de
não
demonstrada nenhuma infecção por parte do agravante pelo
vírus, não foi comprovada a falta de tratamento adequado, se
eventualmente necessário.
E, nesse contexto, não se demonstrou,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito, não
se vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão
combatida, que consignou que: “(...) Inegável que a sociedade está
passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da
expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos
Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção,
trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente
para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um
colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes
não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer. Nesse
cenário, a Recomendação no 62, do CNJ, orienta os juízes com
competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos - o que não representa de
determinações que devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto,
até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. A
recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de
soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de análise,
caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003865-25.2020.8.26.0521 -Voto no 39525 - J
6
status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema
de saúde pública enfrentado pela sociedade. Conforme bem observado
pelo Ministro Rogério Schietti:"...a crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois
ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de
ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ
HC no 567.408/RJ). No caso destes autos, conquanto o executado
possua doenças, os documentos acostados pela Defesa comprovam que
está recebendo atendimento médico e medicamentoso adequados, não
havendo nenhuma outra notícia de concreto de que sua condição de
saúde esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum
documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja
em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o
perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o sentenciado não
possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o
requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde.” (fls. 10/111).
Repisa-se que o paciente foi condenado pela
prática de crime graves, equiparados a hediondo, não se
vislumbrando, ademais, que estaria submetido a situação de
risco iminente que autorize a concessão de prisão domiciliar.
Aliás, conforme observado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, “(...) Isto é, não há nenhuma outra
notícia de que a condição de saúde do executado esteja comprometida
(ao menos não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso)
ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo
(fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio),
cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de
qualquer benefício (é reincidente específico em delito equiparado a
hediondo - cumpre pena por tráfico ilícito de drogas e associação para o
tráfico, encontrando-se atualmente cumprindo pena no regime fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003865-25.2020.8.26.0521 -Voto no 39525 - J
7
com previsão de término (da pena) no ano de 2030), baseando-se o
requerimento apenas no oportunismo do risco abstrato à sua saúde, sendo
certo que nem mesmo o semiaberto lhe é devido”.
Frise-se que o agravante vem recebendo
tratamento e medicação para controle de sua condição. Assim,
verifica-se que está recebendo o tratamento que necessita,
diante de suas condições de saúde, sendo certo, ao menos por
ora, que a unidade prisional possui condições de fornecer a
assistência necessária e, além disso, conforme consignado na
decisão impetrada, conta com equipe médica.
Outrossim, nada indica que esteja em
estabelecimento inadequado, de maneira que não se vislumbra
qualquer ofensa à Súmula Vinculante n o 56 do Supremo
Tribunal Federal.
Nesse
sentido,
confira-se
recentes
julgados a respeito do tema:
Ação Penal. “Trata-se de reiteração do pleito de
prisão domiciliar humanitária formulado em favor
de N. M.”. “A defesa técnica do requerente torna
a destacar a sua idade avançada e o estado de
saúde”. Acresce, ainda, “o surgimento recente da
pandemia de COVID-19, popularmente conhecido
como coronavírus” como fato a ensejar a
colocação do requerente em prisão domiciliar,
destacando que “possui todas as características
que o incluem no grupo de maior risco” de
mortalidade em caso de contágio.” “Verificada a
adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades
sanitárias à diminuição da curva de proliferação
do coronavírus e do contágio que desencadeia a
doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não
se constata a necessidade da adoção de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003865-25.2020.8.26.0521 -Voto no 39525 - J
8
excepcionais
na
execução
da
reprimenda
privativa de liberdade.” Pedido indeferido. (Ação
Penal no 996-DF; rel. Edson Fachin; Decisão
Monocrática; j. 02/04/2020).
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar.
Paciente que cumpre pena em regime semiaberto,
cujo pedido de livramento condicional se encontra
em trâmite regular, mas que integra o grupo de
risco da COVID-19, nos termos da Recomendação
62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só
não autoriza a soltura. Não há indicação de que
o paciente não receba os cuidados médicos
necessários na unidade prisional em que se
encontra.
Exame
criminológico
juntado
na
origem. Writ que não se presta a agilizar ou
apressar decisão futura do juízo de piso. Ordem
denegada.
(Habeas
Corpus
no
2078346-33.2020.8.26.0000,
rel.
Reinaldo
Cintra, 7aC, j. 14/05/2020). (g.n.)
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
presente recurso, mantida a r. decisão de primeiro grau, tal
como lançada.

EDISON BRANDÃO
Relator